Tribunal: TJES
Processo: 5001663-02.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001663-02.2020.8.08.0000;

AGVTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.;

AGVDO: ILMO COVRE FILHO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DÍVIDA PRETÉRITA. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE SUPOSTA DÍVIDA RELATIVA AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016 A OUTUBRO DE 2019. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Embora o STJ admita a interrupção de fornecimento da energia elétrica nos casos de dívidas decorrentes de fraude no medidor, a aludida providência está condicionada ao cumprimento de alguns requisitos, que são os seguintes: (a) a responsabilidade do consumidor pela fraude deverá ser devidamente apurada, conforme procedimento estipulado pela ANEEL (agência reguladora), assegurando-se ampla defesa e contraditório; (b) deverá ser concedido um aviso prévio ao consumidor; (c) a suspensão administrativa do fornecimento do serviço deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança.

2. Verifica-se que a EDP exige o pagamento do valor correspondente a todo período apurado no TOI, de novembro de 2016 a outubro de 2019, sob pena de suspensão no fornecimento de energia, em descompasso com o entendimento adotado no recurso Repetitivo que somente possibilita tal cobrança correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude.

3. Constata-se, na realidade, a possibilidade de periculum in mora inverso, na hipótese de não ter sido deferida a medida liminar em favor do agravado, porquanto teria o fornecimento de energia suspenso, quando pendente a análise da alegação de fraude no consumo, apurada, até então, unilateralmente.

4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001663-02.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ILMO COVRE FILHO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001663-02.2020.8.08.0000;

AGVTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.;

AGVDO: ILMO COVRE FILHO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, no intuito de reformar decisão liminar proferida à fl. 27 da
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela Antecipada
(Proc. nº 0000111-82. 2020.8.08.0034), ajuizada por
ILMO COVRE FILHO
, a qual acolheu o pedido liminar formulado e determinou que a ora Agravante se abstenha de suspender o fornecimento/distribuição de energia elétrica no imóvel da parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Em seu articulado recursal Id. 622377, postula o agravante, em apertada síntese, que
a motivação da suspensão do fornecimento de energia elétrica não ocorreu em virtude de débito proveniente de consumo regular da unidade do Agravado, mas sim pela constatação de fraude no medidor deste, o que inviabilizou o correto faturamento do serviço prestado e atraiu a aplicação do artigo 130, da Resolução 414/2010, da ANEEL.

O Agravado deixou transcorrer
in albis
seu prazo para contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de setembro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001663-02.2020.8.08.0000;

AGVTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.;

AGVDO: ILMO COVRE FILHO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, haja vista estar inconformada com a
decisão liminar proferida à fl. 27 da
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela Antecipada
(Proc. nº 0000111-82. 2020.8.08.0034 – ID 622379), ajuizada por
ILMO COVRE FILHO
, a qual acolheu o pedido liminar formulado e determinou que a ora Agravante se abstenha de suspender o fornecimento/distribuição de energia elétrica no imóvel da parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em seu articulado recursal Id. 622377, postula a agravante, em apertada síntese, que
a motivação da suspensão do fornecimento de energia elétrica não ocorreu em virtude de débito proveniente de consumo regular da unidade do Agravado, mas sim pela constatação de fraude no medidor desta, o que inviabilizou o correto faturamento do serviço prestado e atraiu a aplicação do artigo 130, da Resolução 414/2010, da ANEEL.

Conforme se depreende da análise dos autos, o Agravado ajuizou a demanda originária buscando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, bem como a declaração de inexistência de débito junto a Agravante, tendo seu pedido de tutela antecipada deferido nos seguintes termos:

“
[...] Quanto ao pedido de tutela provisória de urgência antecipada, imprescindível que o instrumento da demanda venham instruído com elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC). E ainda, como requisito negativo, não pode haver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, 3º do CPC).

No presente caso, a
probabilidade do direito
esta evidenciada pelos próprios documentos (TOI e demonstrativo de cálculo) emitidos pela concessionária de serviço público/parte ré (fls. 7-15), nas quais condiciona a continuidade do fornecimento de energia elétrica ao pagamento de débitos não contemporâneos, no caso período de 11/2016 a 10/2019, o que
é vedado
.

O perigo do dano também está evidenciado pela natureza do serviço considerado
atividade pública essencial
, conforme art. 10, I, da Lei nº. 7.783/89 (que regulamenta atividades essenciais), o qual deve ser eficiente e contínuo, de acordo com a regra trazida pelo art. 22 da Lei nº. 8.078/90 (Código do Consumidor), não podendo ocorrer a sua cessação sem justo motivo e fora das hipóteses excepcionais.

Ante o exposto, na forma do art. 300, §2º do CPC,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA ANTECIPADA
, para determinar que a parte ré se abstenha de efetuar a suspensão de fornecimento/distribuição de energia elétrica na unidade consumidora/local de consumo 160540841, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais)
[...].

Embora o STJ admita a interrupção de fornecimento da energia elétrica nos casos de dívidas decorrentes de fraude no medidor, a aludida providência está condicionada ao cumprimento de alguns requisitos, que são os seguintes:
(a)
a responsabilidade do consumidor pela fraude deverá ser devidamente apurada, conforme procedimento estipulado pela ANEEL (agência reguladora), assegurando-se ampla defesa e contraditório;
(b)
deverá ser concedido um aviso prévio ao consumidor;
(c)

a suspensão administrativa do fornecimento do serviço deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude
, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança. Acerca do assunto, é clara a tese formulada pelo STJ quando apreciara o Tema 699 dos Recursos Repetitivos, cuja redação é a seguinte:

“
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por
fraude
no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de
energia
elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da
fraude,
contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”
1ª Seção. REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo) (Info 634).

Contudo, verifica-se que a EDP exige o pagamento do valor de R$ 43.776,44 (quarenta e três mil setecentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), correspondente a todo período apurado no TOI, de 25/11/2016 a 08/10/2019 (ID 622379), sob pena de suspensão no fornecimento de energia, em descompasso com o entendimento adotado no recurso Repetitivo que somente possibilita tal cobrança correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da
fraude.

Esse entendimento foi adotado, pois, conforme consta do voto condutor do
REsp 1.412.433-RS da lavra do
Eminente Ministro Herman Benjamin “
[...] as concessionárias do serviço público têm o dever não só de fornecer, mas também de fiscalizar a regularidade do sistema de apuração de consumo de forma frequente,
não sendo razoável, à luz ainda do princípio da dignidade da pessoa humana, que o consumidor seja privado de serviço público básico à sua sobrevivência mediante cobrança de valores relativos a grandes períodos de tempo
”
. [não existe grifo no original]

Ademais, a agravante não demonstrou o efetivo risco de dano grave que estaria submetido caso seja mantida a decisão vergastada nessa fase embrionária processual. Outrossim, a decisão vergastada determinou, apenas, a não suspensão do fornecimento de energia elétrica, o que não configura qualquer
periculum in mora
em desfavor

da Agravante.

Outro não é o entendimento emanado pela jurisprudência deste Sodalício:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PERÍODO ANTERIOR A 90 DIAS DA CONSTATAÇÃO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1. De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito ( fumus boni iuris ) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação ( periculum in mora ). 2. Da análise da motivação adotada pelo juízo de origem, assim como das provas disponíveis nos autos, mantenho o entendimento externado quando de deferimento do efeito suspensivo, a fim de reconhecer, ao menos por ora, a ilegalidade do corte de fornecimento de energia elétrica como forma de cobrança por débitos oriundos de suposta fraude em medidor, haja vista que o período de cobrança remete ao período entre 13/05/2014 a 12/05/2017, muito superior a 90 (noventa) dias anteriores à constatação da alegada fraude. 3.
Esse também foi o entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, cuja tese firmada foi no sentido de que na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.
4
. O perigo de demora é manifesto, haja vista a essencialidade do serviço em questão.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189013477, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO IRREGULAR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INDEVIDA. DÉBITOS PRETÉRITOS. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. PERIGO DE DANO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Este é o entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o corte de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável, portanto, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos
(AgRg no Ag 1320867/ RJ). Precedentes do STJ: REsp 1658348/GO; AgRg no AREsp 570085/PE; AgRg no AREsp 405.607/MA). 2. Na esteira do que tem entendido esta corte, verifica-se que a alegada presunção de regularidade consistente no corte de energia, após apuração unilateral do valor supostamente consumido, não encontra respaldo, já que ao contratante são devidas as garantias do processo administrativo e do contraditório. Pelo mesmo fundamento, não prepondera a tese de exercício regular de direito, tendo por base ato unilateral, como dito, de onde não se extrai a dívida a ser adimplida após os apontamentos da credora destituído o contratante da possibilidade de contestar o valor apresentado. 3. O corte do fornecimento de energia, longe de configurar-se como exercício regular de direito, pende para a coerção a ser suportada pelo agravado, sem chances de defesa, no sentido de garantir o pronto pagamento dos valores que a recorrente aponta como devidos. 4.
Não há que se falar em irreversibilidade, uma vez que a concessionária recorrente poderá efetuar regularmente a cobrança dos supostos débitos, lembrando que o dano irreparável, aqui, milita em desfavor do autor/agravado.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 023189000153, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/04/2019, Data da Publicação no Diário: 24/04/2019)

Neste contexto, vislumbra-se, na realidade, a possibilidade de
periculum in mora
inverso, na hipótese de não ter sido deferida a medida liminar em favor do Agravado, porquanto teria o fornecimento de energia suspenso, quando pendente a análise da alegação de fraude no consumo, apurada, até então, unilateralmente.

Assim, através da análise perfunctória típica do recurso de agravo aqui tratado, parece-me que restou comprometida, ao menos a priori, a higidez da autuação administrativa por parte da Agravante, que culminou, ao final, com a cobrança do valor questionado na demanda de origem, do que se infere a verossimilhança da tese autoral para justificar o deferimento da liminar através da decisão atacada.

Logo, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001663-02.2020.8.08.0000;

AGVTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.;

AGVDO: ILMO COVRE FILHO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DÍVIDA PRETÉRITA. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE SUPOSTA DÍVIDA RELATIVA AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016 A OUTUBRO DE 2019. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Embora o STJ admita a interrupção de fornecimento da energia elétrica nos casos de dívidas decorrentes de fraude no medidor, a aludida providência está condicionada ao cumprimento de alguns requisitos, que são os seguintes: (a) a responsabilidade do consumidor pela fraude deverá ser devidamente apurada, conforme procedimento estipulado pela ANEEL (agência reguladora), assegurando-se ampla defesa e contraditório; (b) deverá ser concedido um aviso prévio ao consumidor; (c) a suspensão administrativa do fornecimento do serviço deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança.

2. Verifica-se que a EDP exige o pagamento do valor correspondente a todo período apurado no TOI, de novembro de 2016 a outubro de 2019, sob pena de suspensão no fornecimento de energia, em descompasso com o entendimento adotado no recurso Repetitivo que somente possibilita tal cobrança correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude.

3. Constata-se, na realidade, a possibilidade de periculum in mora inverso, na hipótese de não ter sido deferida a medida liminar em favor do agravado, porquanto teria o fornecimento de energia suspenso, quando pendente a análise da alegação de fraude no consumo, apurada, até então, unilateralmente.

4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 26 de outubro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.